Tribunal: STF
Processo: RHC 205721
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Airton José Soligo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 634.745/MS.
O caso
    2. Consta do processo que, em 19.12.2014, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul denunciou o recorrente “AIRTON JOSÉ SOLIGO nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos)” (fls. 15-18, vol. 1).
    O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS, em 11.3.2019, “pronuncio[u] Airton José Soligo, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso na pena do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal” (fls. 101-105, vol. 4).
    3. Em 13.2.2020, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0100301-44.2007.8.12.0019/MS, interposto pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade e negou provimento ao recurso (fls. 106-117, vol. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO – PREFACIAL REJEITADA – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
    I – In casu, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada pois não restaram comprovados os prejuízos ocasionados à defesa, o que impede o seu reconhecimento, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que dispõe que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’;
    II – Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa;
    III – Mantêm-se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima diante do conjunto probatório munido de elementos capazes de indicarem a nítida desproporcionalidade entre as razões que desencadearam a conduta e o resultado final obtido, bem como a surpresa do ataque, devendo assim serem dirimidas pelos jurados;
    IV – Com o parecer, recurso desprovido” (fl. 106, vol. 4).
    4. Em 15.12.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0100301-44.2007.8.12.0019/MS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 634.745/MS no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e a ordem, “reformando-se o v. Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, para o fim de se impronunciar o paciente” (fls. 3-14, vol. 1).
    Em 17.12.2020, a liminar foi indeferida (e-doc. 7).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, denegou o habeas corpus (e-doc. 27).
    Em 15.6.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, relativamente à (in) existência de lastro probatório mínimo para a pronúncia, exigiria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em habeas corpus. 2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 35).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “inexistem razões para o prosseguimento da ação penal em desfavor do paciente, devendo ser impronunciado e a ação extinta” (fl. 6, e-doc. 39) e argumenta “que a análise do caso em tela independe de reexame fático-probatório” (fl. 6, e-doc. 39).
    Sustenta que, “Afrontando o princípio da presunção da inocência, o paciente foi pronunciado sob o parco e ilegal argumento de que impera na primeira fase do processo de competência do tribunal do júri o princípio do in dubio pro societate” (fl. 6, e-doc. 39).
    Acrescenta que “o inquérito policial do presente caso demorou 8 (oito) anos para ser finalizado, sem que qualquer testemunha tenha sido firmado no sentido de ter sido o paciente o autor dos disparos que vitimaram a pessoa de Waldemir Mioranza” (sic, fl. 6, e-doc. 39).
    Ressalta “a existência de um desentendimento entre os envolvidos, muitos dias antes do homicídio ocorrido – semanas antes – o que, de forma alguma, pode autorizar uma sentença de pronúncia”(fl. 7, e-doc. 39).
    Assinala ser “incabível a pronúncia fundamentada no referido princípio in dubio pro societate, como foi feito pelo magistrado titular do feito e posteriormente ratificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 10, e-doc. 39).
    Assevera que seria aplicável à espécie o precedente do Habeas Corpus n. 179.201/PI, pois o acórdão do Tribunal de origem teria “o mesmo teor do acórdão proferido pelo TJ/MS, em que ambos apontam para a realização do tribunal do júri para dirimir dúvidas, violando claramente o princípio da presunção de inocência” (fl. 10, e-doc. 39).
    Argumenta, “em caso de dúvida quanto a autoria do delito, é que seja o acusado impronunciado, e não pronunciado” (sic, fl. 10, e-doc. 39).
    Pede “(...) seja o presente recurso conhecido e provido, nos termos das razões apresentadas e fundamentadas, para que seja concedida a ordem de habeas corpus para que o paciente seja impronunciado e, consequentemente, seja declarada a extinção da ação penal” (fl. 11, e-doc. 39).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 57 e 58).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, ao expor “que o TJ/MS, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconheceu a existência de materialidade e de indícios de autoria em relação ao recorrente para, mantendo a competência do Tribunal do Júri, confirmar a decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado” (e-doc. 62).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma da decisão de pronúncia, para que o recorrente seja impronunciado. O argumento é que não haveria provas suficientes de autoria.
    8. Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0100301-44.2007.8.12.0019/MS, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concluiu que haveria indício de prova suficiente para a pronúncia do recorrente. Consta do voto condutor:
    “No mérito, a defesa pugna pela impronúncia, ao argumento de que inexistem provas suficientes acerca da autoria.
    Contudo, sem razão. Vejamos.
    Como é cediço, ao término da primeira fase do rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida (denominada judicium accusationis) poderá o julgador pronunciar o acusado, remetendo o feito para julgamento perante o Tribunal do Júri.
    Referida decisão representa mero juízo de admissibilidade da acusação (e não de um julgamento de mérito da demanda), cujo objetivo é assegurar que o acusado não seja submetido a um julgamento descabido.
    Desse modo, deve o magistrado apenas apontar a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como especificar as qualificadoras e causas de aumento de pena, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal: (…)
    Diante desse aspecto inerente ao rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça somente poderá despronunciar o acusado na hipótese de inexistir prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria (art. 414 do Código de Processo Penal).
    Por outro lado, se dos autos puderem ser extraídos elementos a amparar a tese acusatória, ainda que minimamente, o feito deve ser submetido ao crivo do Júri Popular, tendo em vista que o cotejo analítico dos elementos probatórios é inadequado ao judicium accusationis, somente sendo aplicável no judicium causae, momento em que se permite o juízo de mérito sobre a causa.
    Em abono, preconiza a jurisprudência: (…)
    Tendo em mente tal peculiaridade, somente resta concluir que a decisão de pronúncia deve ser mantida.
    A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio dos boletins de ocorrência de p. 08 e 09-10, certidão de óbito de p. 29, prontuário de atendimento médico de p. 30, laudo de exame necroscópico de p. 46, esquema de lesões de p. 47-48, depoimentos extrajudiciais, bem como pela prova testemunhal produzida em juízo. (...)
    Em juízo (p. 248), a testemunha Lucimar relatou que o companheiro foi agredido e ameaçado pelo réu em dezembro de 2006, em razão de seu envolvimento com uma pessoa chamada Manoela. Contou que, após o ocorrido, as famílias da vítima e do autor se reuniram e trataram dos fatos, buscando ‘colocar uma pá de cal na situação’. Afirmou que, na oportunidade, a vítima havia lhe avisado que a qualquer momento poderia sofrer um atentado por Airton, não acreditando no seu pedido de desculpas. Narrou que, tempos depois, Valdemir foi a uma choperia da cidade quando encontrou Airton, optando, por deixar o local, sendo que, ao chegar à sua residência, foi atingido por disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte. Relatou ainda que Airton é pessoa temida naquela região, por envolvimento com tráfico de drogas.
    A testemunha Gilberto Mioranza afirmou (p. 248) que, em dezembro de 2006, seu irmão foi agredido por Airton José Soligo, com um soco, em razão de ciúmes pelo seu envolvimento com ‘Manoela’, ocasião em que presenciou os fatos. Relatou que, no dia seguinte, a vítima foi à casa dos pais do réu, buscando resolver a situação, ocasião em que o autor chegou ao local e lhe ameaçou, sendo contido, porém, por sua mãe. Afirmou que as famílias concordaram em afastar Valdemir e Airton, a fim de evitar novas confusões. Narrou que, no dia 06 de janeiro de 2007, estava em uma choperia na companhia de Valdemir, suas cunhadas e filhas, quando Airton chegou armado. Relatou que Valdemir saiu do local, pegou sua camionete e foi embora, quando Airton ‘rodou por cima’, seguiu seu irmão e ‘matou ele’. Destacou que o réu é pessoa perigosa, sendo que diversas pessoas se negam a testemunhar o homicídio com medo de também serem mortas. Alegou que alguns vizinhos ligaram para contar o que aconteceu, mas não quiseram se identificar.
    Por sua vez, o réu em seu interrogatório judicial, embora tenha negado a autoria do crime, admitiu ter praticado vias de fato contra Valdemir Mioranza em dezembro de 2006, bem como estar presente na ‘Chopperia Requinte’, no dia 06 de janeiro de 2007, quando a vítima chegou ao local e, logo em seguida, foi assassinada (p. 555-556).
    Como se vê, os elementos colhidos ao longo da instrução autorizam a pronúncia, não se vislumbrando a alegada ausência de indícios da autoria do recorrente no crime.
    Nesse prospecto, a negativa de autoria e a alegada fragilidade do conjunto probatório constituem-se de teses que devem ser submetidas ao juiz natural da causa, tendo em vista que diante de duas interpretações possíveis para os fatos, ‘deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de sorte que a absolvição sumária somente vem de ser factível se e quando restar demonstrado, a mancheias, a ocorrência d’uma das hipóteses prescritas no art. 415 do CPP’ (TJMT, RSE nº 77247/2014)” (fls. 111-116, vol. 4).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 634.745/MS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “O EXMO. SR. MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (Relator): — Conforme relatado, busca a defesa a impronúncia, com fundamento na ausência de indícios de autoria, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 336/339): 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 234): (…)
    No presente writ, o impetrante alega, em síntese, ser incabível a pronúncia fundamentada no referido in dubio pro societate, como foi feito pelo magistrado titular do feito, posteriormente ratificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
    Requer, assim, liminarmente, a suspensão do processo nº 0100301-44.2007.8.12.0019, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã, MS e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para o fim de se impronunciar o paciente.
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.
    Quanto à alegada impronúncia, o acórdão impugnado assim referiu (fls. 241/242): (…)
    Como se vê, os elementos colhidos ao longo da instrução autorizam a pronúncia, não se vislumbrando a alegada ausência de indícios da autoria do recorrente no crime.
    Nos procedimentos do júri, o magistrado deve pronunciar o réu se houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria ou de participação (art. 413 do CPP), restando ao juiz a impronunciar o réu caso esses indícios não estejam presentes. Nesse limiar, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a este os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação. Nesse sentido: AgRg no REsp 1405123/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 4/2/2015.
    Acerca da alegada ausência de indícios de autoria, importante consignar que as instâncias ordinárias entenderam pela presença de elementos suficientes para submissão do caso ao exame do Tribunal do Júri, desconstituir tal premissa implicaria inevitável aprofundamento do exame do conteúdo informativo dos autos originários, mister vedado pela via do habeas corpus. No mesmo sentido: (...)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Publique-se.
    Intimem-se 
    Como se vê, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, visto que, para se chegar à conclusão diversa das instâncias ordinárias, a fim de impronunciar o acusado, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível em habeas corpus. 
    A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito da defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos.
    Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘é a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa’ (AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016), contexto no qual nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto” (fls. 1-5, e-doc. 36). 
    10. No julgado mencionado pelo recorrente, Habeas Corpus n. 179.201/PI, de minha relatoria, a situação é divergente da apresentada na espécie vertente.
    No Habeas Corpus n. 179.201/PI, ao conceder a ordem, assentei: 
    “A leitura da decisão de pronúncia conduz à conclusão de ausência, nos autos, de indícios suficientes de autoria delitiva pelo réu. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, não podendo ser usados, sem a necessária reiteração e confirmação, como os únicos indícios para se concluir pela possibilidade jurídico-processual de submeter alguém a julgamento pelo tribunal do júri, sob pena de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (DJe 17.11.2020).
    Na espécie vertente, verifica-se a prevalência de provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu à preponderância de indícios suficientes de autoria contra o recorrente, conferindo, por estarem presentes os aspectos da justa causa, legitimidade à decisão de pronúncia. 
    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou que não seria caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas que demonstrariam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do recorrente, suficientes para a decisão de pronúncia.
    Afastar a análise das instâncias ordinárias implicaria revolvimento do acervo probatório, inviável na estreita via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 151.475-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2019).
    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pois as instâncias anteriores consideraram a preponderância dos indícios probatórios incriminadores suficientes para a decisão de pronúncia.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora